Tribunal: CARF
Processo: 10166.726175/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726175/2015-04
ACÓRDÃO
2402-013.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURICIO GOMES LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013

PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
INOCORRÊNCIA. SUMULA CARF No 02.
Não há que se falar em omissão do Acordão proferido pela DRJ, quando
este deixa de analisar argumentos de inconstitucionalidade de lei,
conforme orientação sumular deste Conselho.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RESULTADO DO
EXERCÍCIO. PARCELA EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE LUCROS ACUMULADOS.
Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela indevidamente paga aos sócios a título de lucros
distribuídos deve ser submetida à tributação, segundo a legislação vigente
à época do pagamento.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
observar o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de origem suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726175/2015-04
2
recurso voluntário interposto, para o fim de reduzir a multa qualificada aplicada ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco
Ibiapino Luz e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal mediante o qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, referente aos anos-calendário 2011 a 2013, nos
seguintes valores:
Imposto 613.394,13
Multa de Ofício (passível de redução) 920.091,20
Juros de Mora (calculados até 08/2015) 140.617,34
Total do crédito tributário apurado 1.674.102,67
Nos termos do Relatório Fiscal, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas – Par a Par Patrimonial Empreendimentos Imobiliários e Parapar
Investimentos e Participações Ltda – das quais o Recorrente era sócio administrador.
Isto porque, embora tais rendimentos tenham sido declarados pelo Recorrente
como não tributáveis, pois supostamente decorrentes de dividendos distribuídos, tais empresas
não apresentaram resultados no período de 2011 a 2013, que permitissem a destinação desses
montantes ao Recorrente a tal título. No mais, constatou a d. Fiscalização que tais sociedades não
possuíam lucros acumulados de exercícios anteriores capazes de suportar integralmente a alegada
distribuição de lucros em favor do Recorrente.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726175/2015-04
3
Em razão disso, procedeu-se ao lançamento do IRPF devido sobre tais valores, com
a aplicação da multa de ofício qualificada (150%), ante a existência de dolo.
Irresignado, apresentou o Recorrente Impugnação, a qual, entretanto, foi julgada
improcedente pela DRJ/JFA. No referido acórdão, confirmou-se a ausência de lucro ou lucros
acumulados que pudessem respaldar os supostos dividendos por ele percebidos. Ressaltou-se,
ainda, que, nos autos do Processo Administrativo no 10166.725726/2015-12, em que figurou
como autuada a empresa Par a Par Patrimonial, em razão da distribuição dos supostos dividendos,
restou assentada a inexistência de lucros a serem distribuídos.
Devidamente intimado do V. Acórdão proferido pela DRJ, o Recorrido apresentou o
competente Recurso Voluntário, reiterando as razões expendidas em sede de Impugnação,
acrescida da alegação de nulidade do r. decisum, sob o fundamento de que, a pretexto da
aplicação de óbice sumular, teria sido indeferida a análise da tese de inconstitucionalidade de lei.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
I - DA PRELIMINAR
Antes de adentrar ao mérito do recurso, faz-se necessária a análise da preliminar de
nulidade do Acórdão proferido pela DRJ, em razão da suposta omissão quanto à apreciação de
todos os argumentos expostos em Impugnação.
Conforme exposto em sede de Recurso Voluntário, “o v. acórdão de fl. 329/336 não
se desincumbiu de enfrentar ponto a ponto os argumentos defensivos, preferindo seguir por uma
decisão genérica, alegando a ‘...impossibilidade de apreciação de questões legadas à
inconstitucionalidade ...’ de lei tributária, apoiando-se apenas na Súmula no 02 do CARF.”
Pois bem, não há qualquer respaldo a nulidade suscitada pelo Recorrente, uma vez
que, de fato, é defeso, na esfera administrativamente, o exame da constitucionalidade de lei,
conforme óbice imposto pela Súmula CARF no 02, a seguir transcrita:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
A matéria que, com base em tal súmula, deixou de ser analisada foi justamente a
concernente à alegada inconstitucionalidade da aplicação da multa qualificada, em razão da
vedação ao confisco. Assim, correta a decisão da DRJ ao deixar de analisar tal argumentação,
estando em consonância a Súmula CARF no 02, aplicada de forma reiterada por este Conselho,
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726175/2015-04
4
conforme se extrai, inclusive, do Acórdão abaixo transcrito, ressaltando-se que a inobservância do
referido enunciado pode acarretar penalidade administrativa aos Conselheiros.
“MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS.
PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de
tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração
inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa
e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o
02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
(Acórdão no 2301-010.873)
No mais,
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão proferido pela DRJ.
II – DO MÉRITO
No que tange ao mérito, considerando que o Recurso Voluntário não apresentou
argumentação apta a infirmar os fundamentos do Acórdão da DRJ, adoto este como razão de
decidir, nos termos do art. 114, § 12o, do Regimento do CARF:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Inicialmente esclareça-se que, segundo o art. 26-A do Decreto n.o 70.235/72, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é “vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses
previstas no § 6o do mesmo dispositivo c/c o art. 19, § 5o, da Lei no 10.522/2002,
as quais não se amoldam ao caso vertente.
Em conformidade com essa vedação, o art. 7o, inciso V, da Portaria MF n.o
341/2011, que disciplina o funcionamento das Delegacias de Julgamento,
determina que o julgador observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III,
da Lei n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em
atos normativos.
A impossibilidade de apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade
também foi objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726175/2015-04
5
Destaque-se ainda que o presente processo versa apenas sobre o lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF. Logo, resta também prejudicada a análise
das matérias referentes às contribuições previdenciárias e ao imposto de renda
retido na fonte, as quais são tratadas em outros processos.
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passa-se ao exame
do litígio instaurado nos autos.
Ao disciplinar a distribuição de lucros aos sócios, a Lei no 9.249, de 1995,
estabeleceu, em seu art. 10, o seguinte:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados
apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado,
não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior. (grifei).
É dizer, desde que tais lucros ou dividendos tenham sido calculados com base nos
resultados apurados pela pessoa jurídica a partir do mês de janeiro de 1996, a sua
distribuição não está sujeita à incidência do imposto de renda retido na fonte,
nem integrará a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário.
No mesmo diapasão e em complemento à supracitada norma legal, a IN SRF n.o
93, de 1997, veiculou em seu art. 48 as seguintes disposições:
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos
atribuídos a sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no
item I, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou
ao titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base
no lucro real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos
distribuídos, ainda que por conta de período-base não encerrado, que
exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726175/2015-04
6
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na
legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante
suficiente, a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do
art. 3o, § 4o, da Lei no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que
se refere o art. 3o da Lei no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro
título, tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos
lucros e dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no
encerramento de período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou
arbitrado conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre
correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos
a título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço
sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.
(grifei)
Ora, no caso dos autos, entendeu a fiscalização que as sociedades Par a Par
Patrimonial e Parapar Investimentos não apresentaram resultados ou possuíam
lucros acumulados de exercícios anteriores que suportassem integralmente a
distribuição de lucros promovida em benefício do interessado, fazendo os ajustes
necessários, não trazendo a defesa elementos que comprovassem o contrário.
Inclusive, no processo no 10166.725726/2015-12, que julgou em 18/11/2015 a
defesa apresentada pela empresa Par a Par Patrimonial contra o lançamento que
questionou a distribuição de lucros efetuada, foi considerado pagamento sem
causa a citada distribuição, por não ter ficado caracterizado a existência de lucros
que pudessem ser distribuídos, mantendo-se a cobrança de imposto retido na
fonte.
Sendo assim, permanece incólume a presunção legal de incidência do IRPF,
utilizada no lançamento de ofício, tributando os rendimentos recebidos.
No que tange à multa aplicada, os fatos que levaram à qualificação se subsomem
à hipótese versada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96. Restou demonstrada a
falta de recolhimento do IRPF, de forma dolosa, nos termos dos casos previstos
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Os pagamentos realizados ao sócio administrador Maurício Gomes Lima eram
vultosos, somando mais de três milhões de reais, em três anos consecutivos. Tais
pagamentos foram escriturados a título de distribuição de lucro, mesmo a
empresa tendo apurado prejuízo nesse período. Não é concebível que o
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.058 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726175/2015-04
7
administrador e beneficiário desses pagamentos não tivesse ciência do ardil
utilizado para simular a natureza dos pagamentos.
Assim, dado o contexto vinculado do presente julgado e a eficácia dos dispositivos
legais supracitados, deve ser mantido o lançamento do IRPF, com a respectiva
multa qualificada.
Saliente-se que resta prejudicada a análise de eventuais imperfeições porventura
contidas na legislação tributária, assim como a análise de matéria exógena ao
presente processo.
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento de ofício de IRPF.”
Por fim, embora entenda cabível a manutenção da multa qualificada aplicada no
lançamento fiscal – não só pelo fato de ser vedada a análise de suposta violação ao não-confisco,
mas também porque o Recorrente pretende fazer crer a existência de lucro das empresas das
quais é sócio, a fim de sustentar o suposto recebimento de dividendos, que garantiriam a sua não
tributação, hipótese esta que atrai a aplicação do art. 71, da Lei no 4.502/64 – em decorrência do
advento da Lei no 14.689/2023, que promoveu a alteração do disposto no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430/96, reduzindo referida multa para 100%, entendo cabível a aplicação do novo percentual,
em consonância com a retroatividade da lei mais benéfica, prevista no art. 106, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
Pelo acima exposto, rejeito a preliminar suscitada no Recurso Voluntário e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para reduzir a multa qualificada para 100%, conforme
a nova redação do art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 454
DF CARF MF
Original